Tribunal: TJDFT
Processo: 0730687-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE VALOR NÃO CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO A RESSARCIMENTO POR GASTOS HAVIDOS COM O REPARO DO IMÓVEL LOCADO A SER REIVINDICADO EM AÇÃO PRÓPRIA. CRÉDITO NÃO CERTIFICADO NA SENTENÇA EXEQUENDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O título executivo judicial delimita o limite de intervenção da parte credora no patrimônio do devedor para que possa o exequente obter o pagamento do que a ele reconhecido como devido. O que foge ao âmbito da sentença condenatória e, portanto, extrapola o direito reconhecido nesse título executivo judicial configura excesso e deve ser decotado da conta que, em cumprimento de sentença, contabilizado o débito.

2. Regularmente se processa o cumprimento de sentença quando observados os limites de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação exequenda, os quais, como requisitos de validade da execução, nos termos do art. 801 e do art. 803, caput e inciso I, ambos do CPC, são de necessária aferição pelo magistrado.

3. Não tendo a parte autora postulado o ressarcimento de gastos havidos com reparos que empreendeu no imóvel locado e abandonado pelo locatório, evidente que a questão deixou de ser examinada na sentença que decidiu demanda proposta pelo locador para despejo e cobrança de alugueres vencidos e não quitados. Pretensão ressarcitória de impossível contabilização no cálculo da dívida relativa a aluguéis em atraso. Hipótese em que imprescindível o ajuizamento de demanda própria ao pretendido reconhecimento do alegado direito a ressarcimento de gastos com reparos no imóvel retomado após abandono pelo locatário.

4. Recurso conhecido e desprovido.